Tribunal: STJ
Processo: 0002582-52.2022.8.26.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927885 - SP (2025/0156321-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WELLINGTON APARECIDO PEREIRA
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: VAGNER DIVINO PEREIRA JUNIOR
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ ANGELINI CELESTE FELTRAN - SP192541
INTERES.
: OTAVIO LEONARDO JUNIOR
ADVOGADO
: EDUARDO BARROS RÊGO - SP341997
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O agravante reitera as razões do agravo em recurso especial e se limita a alegar que o pleito
defensivo não implica revolvimento de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação
da Súmula 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental.
5. No âmbito do agravo regimental a parte deve refutar os fundamentos da decisão monocrática
impugnada, não lhe sendo permitido corrigir a argumentação, suprindo falhas anteriores, em
razão da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental."
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.484.730/SC, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
15/10/2024
18/10/2024
Documento eletrônico VDA51300281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 937eb29d-8197-4d32-a515-df816e164da4

AREsp n. 2.511.074/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
21/5/2024
27/5/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 937eb29d-8197-4d32-a515-df816e164da4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927885 - SP (2025/0156321-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WELLINGTON APARECIDO PEREIRA
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: VAGNER DIVINO PEREIRA JUNIOR
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ ANGELINI CELESTE FELTRAN - SP192541
INTERES.
: OTAVIO LEONARDO JUNIOR
ADVOGADO
: EDUARDO BARROS RÊGO - SP341997
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O agravante reitera as razões do agravo em recurso especial e se limita a alegar que o pleito
defensivo não implica revolvimento de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação
da Súmula 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental.
5. No âmbito do agravo regimental a parte deve refutar os fundamentos da decisão monocrática
impugnada, não lhe sendo permitido corrigir a argumentação, suprindo falhas anteriores, em
razão da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51301534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:37
Código de Controle do Documento: a930ee1c-0822-4df3-b544-9590d05572b9

6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental."
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.484.730/SC, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
15/10/2024
18/10/2024
AREsp n. 2.511.074/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
21/5/2024
27/5/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WELLINGTON APARECIDO
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
PEREIRA
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
O agravante reitera as razões do agravo em recurso especial e se limita a alegar que o
pleito defensivo não implica revolvimento de provas.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
A decisão recorrida fundamentou o não conhecimento do agravo em recurso especial
nos termos que se seguem:

Conforme constante da decisão agravada, o recurso especial foi inadmitido diante
dos óbices da Súmula 284 do STF e Súmulas 7 e 83 do STJ.
Todavia, a defesa do agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão agravada, nada aduzindo a respeito dos enunciados contidos nas Súmulas 284
do STF e 83 do STJ.
Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada"). Nesse sentido, confiram-se
os seguintes precedentes: AgRg nos EREsp 1.387.734/RJ, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
; e AgRg nos EDcl nos EAREsp
9/9/2014
Documento eletrônico VDA51301534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:37
Código de Controle do Documento: a930ee1c-0822-4df3-b544-9590d05572b9

402.929/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
DJe de
.
27/8/2014
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, reafirmou
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
Ademais, tem-se que: "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos

fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e
suficientemente demonstrada" (AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
23/8/2016
).
31/8/2016
Acrescenta-se que, no julgamento do EAREsp 746.775 (DJe
), a Corte
30/11/2018
Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182
/STJ.
[...]
Ademais, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas
dos autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o
conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente
impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não
exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local.
[...]
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo em
recurso especial, o qual não supera o juízo de admissibilidade. (e-STJ, fls. 2.334-
2.335).
Neste agravo regimental, a defesa deixa de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, nada aduzindo a respeito do óbice contido na Súmula n. 182
do STJ.
De mais a mais, no âmbito do agravo regimental a parte deve refutar os fundamentos
da decisão monocrática impugnada, não lhe sendo permitido corrigir a argumentação, suprindo
falhas anteriores, em razão da preclusão consumativa.
Incorre, portanto, nos efeitos do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. Nesse sentido:
"não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir
o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal
Superior" (AgRg no AREsp 491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
23/03/2021
30/03/2021
No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA51301534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:37
Código de Controle do Documento: a930ee1c-0822-4df3-b544-9590d05572b9

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina.
2. O agravante, no agravo regimental, não refutou especificamente o fundamento
relativo à incidência da Súmula n. 182 do STJ, limitando-se a tentar impugnar a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, tornando inviável o conhecimento do agravo
regimental.
5. A tentativa de suprir deficiências na fundamentação do agravo em recurso especial
por meio do agravo regimental é inviável devido à preclusão consumativa.
6. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional e, no caso, não
foram demonstrados os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2. A preclusão
consumativa impede a complementação de fundamentos no agravo regimental. 3. A
atribuição de efeito suspensivo a recurso exige demonstração de probabilidade do
direito e perigo de dano."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 1o; Súmula n. 182 do
STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.008.006/SP, Rel. Min.
Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.018.698
7/4/2022
/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg
18/3/2022
no AgRg no AREsp n. 2.012.121/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
."
18/3/2022
(AgRg no AREsp n. 2.484.730/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
15/10/2024
18/10/2024

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E SPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ônus
da parte agravante, atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182
desta Corte.
2. "As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas
na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois não é admitida a
impugnação tardia, com o objetivo de inovar a justificativa para admissão do recurso
excepcional, devido à preclusão consumat iva." (AgRg no AREsp n. 2.474.637/SC,
Documento eletrônico VDA51301534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:37
Código de Controle do Documento: a930ee1c-0822-4df3-b544-9590d05572b9

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
12/3/2024
DJe de
.)
21/3/2024
3. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no AREsp n. 2.511.074/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
27/5/2024
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:37
Código de Controle do Documento: a930ee1c-0822-4df3-b544-9590d05572b9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0156321-5
AREsp 2.927.885 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000056720238260082 00009892320238260544 00009900820238260544
00011632020238260548 00011640520238260548 00011684220238260548
00011692720238260548 00017741320238260082 00017902420238260548
00025825220228260082 00027046520228260082 00064180620248260521
00064198820248260521 00072599820248260521 10001865120238260082
10052218920238260082 11632020238260548 11640520238260548
11684220238260548 11692720238260548 17741320238260082
17902420238260548 25825220228260082 27046520228260082
56720238260082 5672023826008200009892320238260544
64180620248260521 64198820248260521 72599820248260521
9892320238260544 9900820238260544
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WELLINGTON APARECIDO PEREIRA
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVANTE
: VAGNER DIVINO PEREIRA JUNIOR
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ ANGELINI CELESTE FELTRAN - SP192541
AGRAVANTE
: OTAVIO LEONARDO JUNIOR
ADVOGADO
: EDUARDO BARROS RÊGO - SP341997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MILTON FLORES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WELLINGTON APARECIDO PEREIRA
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: VAGNER DIVINO PEREIRA JUNIOR
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ ANGELINI CELESTE FELTRAN - SP192541
INTERES.
: OTAVIO LEONARDO JUNIOR
ADVOGADO
: EDUARDO BARROS RÊGO - SP341997
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
C542605515:01911065809@
2025/0156321-5 - AREsp 2927885 Petição : 2025/0074102-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:49:58
Código de Controle do Documento: 9EAAEB83-CDAE-43D8-9F34-562297C22079

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0156321-5
AREsp 2.927.885 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605515:01911065809@
2025/0156321-5 - AREsp 2927885 Petição : 2025/0074102-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:49:58
Código de Controle do Documento: 9EAAEB83-CDAE-43D8-9F34-562297C22079